Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-10.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003271-10.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIRLEI DA SILVA - CPF: 940.753.951-20 (APELANTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLYESMAN MOREIRA RESENDE - CPF: 048.836.651-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUDICEIA MENESES POMMOT - CPF: 012.737.301-27 (VÍTIMA), O PRÓPRIO CONDUTOR (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. P. D. V. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO PRIMEIRO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA – CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – MANUTENÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de ameaça, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Nos casos de violência
contra
a
mulher
praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório à título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A
indenização
arbitrada deve atender à dupla finalidade do instituto de servir de sanção para o ofensor e ao mesmo tempo de auxílio para a parte ofendida, de forma a amenizar a dor moral sofrida.

Não merece redução o valor atribuído à título dos danos causados pela infração, quando estipulado de forma compatível com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Girlei da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT, nos autos da ação penal n.

1003271-10.2020.8.11.0004
,

que o condenou pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, respectivamente à pena de 1 mês e 10 dias de detenção e 20 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto (Id. 107478030
)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do apelante pelo crime de ameaça, ao argumento da insuficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitivas, ou ainda, por atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requer a exclusão do valor fixado à título de indenização à vítima ou a redução, por ser desproporcional (Id.

107478033).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.

107478036).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 115157962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) No dia 12 de outubro de 2020, por volta de 21h30min, na residência situada na Rua Frei Felipe, n. 3.021, Vila Maria, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Girlei da Silva, com consciência e vontade, ameaçou a sua convivente Loudiceia Meneses Pommot, prometendo lhe causar mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra ela. Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos à época dos fatos. Extrai-se dos autos que, na sobredita ocasião, o indiciado e a ofendida se desentenderam porque ele havia se apossado do aparelho celular dela, ocasião em que ele, entremeio à discussão, acabou empurrando a ofendida e lhe desferindo alguns tapas no rosto, contudo, sem deixar lesão aparente (laudo preliminar, p. 24-IP). Consta que, na tentativa de ajudar a ofendida, o sobrinho dela interveio e acabou entrando em luta corporal com o denunciado, tendo ele, irritado, de posse de um facão, danificado o veículo da ofendida e, em seguida, fazendo uso de uma faca, ameaçou ela, proferindo os seguintes dizeres, “sai de perto de mim, senão vou fazer uma besteira” – sic., bem como proferiu vários xingamentos contra ela. A ofendida representou criminalmente contra o indiciado pelo delito de ameaça (...)”
(Id. 107477976).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante como incurso nas penas do artigo 147,
caput,
do Código Penal, e da contravenção penal descrita art. 21 do Decreto-lei 3.688/41.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, pugnando pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva, ou ainda, atipicidade da conduta e o não reconhecimento da indenização ou a redução do valor a ser pago.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva se encontra cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 107475040), boletim de ocorrência (Id. 107477961), termo de representação criminal (Id. 107477950), bem como pela prova oral colhida.

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

A vítima
Loudiceia Meneses Pommot
, em ambas as fases da persecução penal, relatou com detalhes a dinâmica dos fatos e as ameaças proferidas pelo apelante,
in verbis:

“QUE no momento da discussão GIRLEI empurrou a declarante, desferindo-lhe alguns tapas no peito; QUE a declarante afirma que esta atitude NÃO DEIXOU LESÃO; QUE no momento do desentendimento, o sobrinho da declarante, PAULO HENRIQUE POMMOT DO VALE interveio e GIRLEI acabou trocando socos e muros com PAULO; QUE GIRLEI apossou-se de um facão e foi para cima de PAULO; QUE PAULO correu e GIRLEI começou a desferir o facão no carro da declarante, quebrando o para-brisa traseiro, assim como amassou o porta mala; QUE, segundo a declarante, GIRLEI pegou uma faca e disse para a declarante: "SAI DE PERTO DE MIM, SENÃO VOU FAZER UMA BESTEIRA"; QUE GIRLEI a xingou de "VAGABUNDA", "SAFADA", dentre outros nomes de baixo calão; QUE a declarante afirma que a relação sempre foi conturbada e que já foi agredida fisicamente e verbalmente em momentos anteriores, mas não registrou boletim de ocorrência (...)
(Fase extrajudicial – Id.

41844971).

Em juízo, a vítima confirmou seu depoimento prestado em fase investigativa, aduzindo, em suma, que:

“(...) no fato estavam todos comemorando em sua residência, porque era feriado; que o recorrente se sentiu enciumado porque ela estava na companhia de um amigo relembrando fatos ocorridos no passado; que como ficou chateada com os dizeres do acusado, foi para o seu quarto buscar algumas peças de roupas, com o intuito de sair de casa, ocasião em que o acusado foi ao seu encontro e a jogou na cama e, segurando os seus braços, lhe disse que não iria a lugar algum; que após ela ter dito que não sairia de casa, o acusado pegou o seu aparelho celular e passou a lhe proferir vários xingamentos; que, ainda, o acusado lhe empurrou, pegou uma faca para ela e disse que a mataria (...)”
(áudio visual Id.

54593030).

Percebe-se que as declarações da vítima são harmônicas e coerentes, merecedoras de toda credibilidade, não se notando contradições ou desencontros.

O informante
Paulo Henrique Pommot
declarou em juízo,
in verbis:

“que na data do fato quando chegou na casa de sua tia, que é a vítima, as pessoas da casa estavam festejando, sendo que o acusado e a ofendida passaram a discutir; que o acusado jogou a ofendida na cama, bem como pegou um facão e ameaçou a ofendida, dizendo que a mataria (...)”
(audiovisual Id. 54593024).

O apelante, em juízo, negou veemente a imputação, dizendo que tiveram uma discussão e foi a ofendida quem teria lhe agredido; que confirma ter corrido atrás do sobrinho da ofendida, Paulo Henrique, com um facão porque ficou chateado com ele diante da intervenção na discussão do casal (audiovisual, Id. 54593018).

Como se vê, a negativa do apelante apresenta-se como vã tentativa de esquivar-se da responsabilidade penal, uma vez que a prova trazida aos autos é forte o suficiente para firmar um juízo de reprovação em seu desfavor, fazendo-se incontroversa a sua culpabilidade pelos fatos descritos na inicial.

Não se pode ignorar que em casos de violência doméstica os delitos são comumente praticados sem a presença de testemunhas, de modo que a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, mormente quando em harmonia com outras provas existentes nos autos.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM AMBIÊNCIA DOMÉSTICA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – DESACOLHIIMENTO – EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS QUE APURAM FATOS DIFERENTES OCORRIDOS EM DATAS DISTINTAS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA DUBIEDADE NO CONTEXTO PROBANTE – INOCORRÊNCIA – VERSÃO DA VÍTIMA ROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE – PROVAS HARMÔNICAS E SEGURAS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em litispendência quando as ações penais versarem sobre fatos criminosos completamente distintos. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, usualmente cometidos nos recônditos do lar, a palavra da vítima assume grande relevância, prestando-se a fundear um decreto condenatório, sobretudo quando fidedigna e roborada por outros elementos”
(TJMT – Apelação n. 82139/2017, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 4.12.2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDUTA CRIMINOSA COMPROVADA NESTES AUTOS PELAS FIRMES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS RELATOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RECORRENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DO DELITO PELO RECORRENTE – PROVAS SEGURAS E CONTUNDENTES (...) 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática do delito de ameaça imputado ao recorrente e restando demonstradas, de maneira irrefutável, a autoria do ilícito e sua ocorrência, fundada nas firmes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, corroboradas pelos relatos de testemunha e pela confissão dele, ambas colhidas em juízo, não há falar-se em sua absolvição. (...)”.
(TJMT, Ap 124100/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23.11.2016, Publicado no DJE 28.11.2016).

Nos termos do art. 147 do CP, o crime de ameaça consiste em
"ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave".

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo necessário que a ameaça seja suficiente para intimidá-la.

Ressalte-se que para a caracterização do delito é irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças. Com efeito, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que, de fato, restou demonstrado nos autos.

Logo, não merece prosperar os argumentos sustentados pela defesa no sentido de que tudo não passou de mero desentendimento.

Ora, na maior parte dos casos a ameaça ocorre justamente em momentos de desentendimento entre réu e vítima, não se podendo desconsiderar o delito, afirmando que teria ocorrido em momento de discussão entre eles.

A ameaça deve ser levada em consideração e punida independentemente do cenário em que for proferida, bastando que seja no sentido de causar mal injusto e grave à vítima, infundindo-lhe temor, como ocorrido no caso vertente.

Além do mais, é justamente quando se subestima o agressor que as ameaças podem se concretizar, culminando na prática de crimes ainda mais graves, como lesão corporal e homicídio.

Assim, data vênia, restou demonstrada no caso dos autos a prática pelo apelante do crime de ameaça em face de sua ex-esposa Loudiceia Meneses Pommot, devendo ser mantida a condenação do acusado nos exatos termos da sentença.

A defesa requereu ainda a não aplicação de indenização à vítima ou subsidiariamente diminuição do valor arbitrado.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal expressamente determina a fixação, pelo Juiz, de valor mínimo para reparação dos danos causados, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

E o C. STJ, ao julgar a possibilidade de reparação de natureza cível por meio de sentença condenatória criminal nos casos de violência doméstica, em sede do rito de julgamento dos recursos repetitivos, estabeleceu o tema 983, nos seguintes termos:

"TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título dos prejuízos causados pela infração, nos exatos termos exarados na decisão combatida, a qual também não merece redução no valor atribuído – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por revelar-se condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.

Feitas tais considerações, prudente preservar o
quantum
estipulado na sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022